Tribunal: TJPA
Processo: 0061137-98.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-09-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0061137-98.2014.8.14.0301

APELANTE: MARIA MARLENE SOMBRA AMORIM

APELADO: LIDER SUPERMERCADO E MAGAZINE LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO ALEGADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I-
M
uito embora possa se verificar que a queda ao solo da apelante ocorreu nas dependências do estabelecimento comercial do réu, não há como imputar a demandada quaisquer responsabilidade pelo fato elencado, tendo em vista inexistir nos autos comprovação de falha na prestação do serviço por parte da ré. Na verdade, o que se observa é a culpa exclusiva da vítima, conforme imagens da câmera de segurança disponibilizada, que por ser idosa, possui certa dificuldade em caminhar pelo estabelecimento, o que por certo implicou em seu desequilíbrio, que consequentemente findou em sua queda.
II-
O
réu, ora recorrido, conseguiu demonstrar suas alegações, conforme imposto pelo artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil/15, trazendo aos autos comprovação de que o local onde se deram os fatos não era propício ao incidente ocorrido, tanto que consta com alvará de funcionamento expedido pelas autoridades competentes,
não havendo como atribuir a apelada responsabilidade, com pagamento de qualquer indenização.

III- Recurso conhecido e Desprovido.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de APELÇÃO CIVEL, interposta por
MARIA MARLENE SOMBRA AMORIM
, inconformada com a r. sentença proferida., nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
, movida em desfavor de
LIDER SUPERMERCADO E MAGAZINE LTDA

Versa a inicial que a autora escorregou dentro da empresa ré, tendo fraturado o fêmur e sido submetida a cirurgia para correção do problema apresentado em decorrência da queda. Ressalta que o piso do estabelecimento é escorregadio, possibilitando a queda dos seus consumidores.

Afirma que ficou constrangida com os olhares a que foi submetida após a queda e, após minutos de letargia e omissão da gerência, uma funcionária do estabelecimento foi em seu socorro, deixando, porém, de responsabilizar pela internação da autora e despesas com remédios e cirurgias.

Aduz que além dos danos físicos provocados pelo acidente, o dano moral se mostra latente, pois o vexame e humilhação com sua queda, em meio a um supermercado cheio de consumidores, causaram-lhe profunda dor moral.

Desse modo, requereu a procedência da ação, para condenar a ré ao pagamento de R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais) a título de indenização por danos morais e R$ 1.088,94 (um mil, oitenta e oito reais e noventa e quatro centavos) a título de danos materiais.

Contestação ID Num. 9654327.

Impugnação à Contestação ID Num. 9654342.

Ao receber os autos, considerando certidão que declarou ter transcorrido o prazo sem apresentação de contestação, o magistrado decretou a revelia da ré

Ao sentenciar o feito, o magistrado julgou
improcedente da ação
, nos termos do art. 487, I, do CPC/15.

Nas razões recursais, alega a autora, que o nexo causal se mostra incontroverso, na medida em que a apelada reconhece que a apelante foi sinistrada nas suas dependências. Além do mais, está demonstrado os danos e prejuízos sofridos pela apelante, através dos documentos e recibos que atesta que a apelante se encontra acamada em decorrência do acidente.

Afirma que caberia a apelada comprovas os fatos extintivos e modificativos de seu direito, porém sequer trouxe vídeos de sua câmera de segurança para comprovar a ausência de sua responsabilidade.

Outrossim, há comprovação de que a apelante foi vítima da omissão da apelada, uma vez que deixou seu piso molhado sem qualquer placa de informação, submetendo consumidores ao risco, em especial os
hipervulneráveis
, como o caso dos autos.

Nesses termos, considerando que é obrigação do estabelecimento comercial manter suas dependências conservadas e em plenas condições de circulação e segurança, inclusive sinalizando devidamente que o piso está molhado, de modo a evitar quedas dos consumidores, tendo a requerida atuado de forma negligente, assumindo assim a obrigação de compor danos morais, requer que o recurso seja conhecido e provido, para reformar a sentença, julgando procedente os pedidos da inicial.

Sem
contrarrazões
.

É o relatório. Peço julgamento, via plenário virtual.

Belém, de de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso de apelação e passo à análise meritória.

Inicialmente, há de se afirmar que a situação disposta nos autos é regida pelo Código de defesa do Consumidor, tendo em vista a relação consumerista existente, sendo a responsabilidade do prestador de serviço objetiva, conforme art. 14 do referido diploma. Nesses termos, importante observar seu artigo 6º, VIII, que para tanto, concede ao consumidor, parte hipossuficiente, o benefício da inversão do ônus da prova, em virtude de ser o lado mais fraco da relação consumerista.

Com efeito, muito embora possa se verificar que a queda ao solo da apelante ocorreu nas dependências do estabelecimento comercial do réu, não há como imputar a demandada quaisquer responsabilidade pelo fato elencado, tendo em vista inexistir nos autos comprovação de falha na prestação do serviço por parte da ré. Na verdade, o que se observa é a culpa exclusiva da vítima, conforme imagens da câmera de segurança disponibilizada, que por ser idosa, possui certa dificuldade em caminhar pelo estabelecimento, o que por certo implicou em seu desequilíbrio, que consequentemente findou em sua queda.

Por outro lado, é possível verificar que outros consumidores caminhavam de forma tranquila e sem qualquer empecilho para a devida locomoção (Vídeos constantes dos Ids 40612020 a 27),

Portanto, o réu, ora recorrido, conseguiu demonstrar suas alegações, conforme imposto pelo artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil/15, trazendo aos autos comprovação de que o local onde se deram os fatos não era propício ao incidente ocorrido, tanto que consta com alvará de funcionamento expedido pelas autoridades competentes,
não havendo como atribuir a apelada responsabilidade, com pagamento de qualquer indenização.

Diante do exposto, conheço do recurso, porém nego-lhe provimento, para manter na íntegra a sentença por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém, de de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 19/09/2024